Tribunal: TJDFT
Processo: 0724343-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0724343-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: POLICARROS SIA AUTOMOTIVO LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo por instrumento, sem pedido de antecipação de tutela, interposto por ITAU UNIBANCO S.A., contra decisão proferida na ação de execução de título extrajudicial, autos no 0705003-85.2017.8.07.0014, proposta em face de POLICARROS SIA AUTOMOTIVO LTDA – ME. A decisão agravada ordenou a renovação da intimação do agravado acerca do bloqueio judicial (ID no 196905942): “Renove-se a expedição da carta (AR) para intimação acerca do bloqueio judicial, porquanto, embora o noticiado na certidão do ID 187880959, não há a informação de que a parte tenha se mudado, conforme se extrai do ID 187720494.” Os embargos de declaração opostos foram rejeitados nos seguintes termos (ID no 197990421): “Itaú Unibanco S.A opôs embargos de declaração, sob o argumento de ser omissa a decisão de ID 196905942. Para isso, aduz que o AR para intimação acerca da penhora retornou com a informação de "desconhecido", o que atrairia a presunção prevista no art. 841, caput, § 4.o, do CPC. Sucintamente relatados, decido. Os argumentos içados pela embargante, desbordando da finalidade dos embargos de declaração, não visam a suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro, mas envolvem o propósito único de reexaminar o que já ficou decidido. A discordância com os argumentos alinhados não erige a decisão à condição de ato judicial contraditório, obscuro ou omisso. Aliás, a contradição é de natureza formal e verifica-se quando há proposições entre si inconciliáveis, o que aqui não se vislumbra. Nessa medida, não há o vício apontado, uma vez que os fundamentos em que se apoiou a decisão hostilizada encontram-se expostos de maneira clara e compreensível, traduzindo o inconformismo insurgência contra ato judicial avesso aos interesses da parte. Em arremate, conforme constou na decisão, no AR há a indicação de "desconhecido" e não "mudou-se". Somente neste último caso seria possível aplicar a norma referida, sem risco de eventual nulidade processual. Aliás, à luz de tal comando normativo legal invocado pelo exequente (art. 841, caput, § 4.o, do CPC), é dever da parte comunicar eventual mudança de endereço, sob pena de as intimações remetidas serem presumidas válidas. No entanto, no caso, ao que se depreende dos autos, conforme já dito, o executado não mudou de endereço, de modo que a questão versa sobre intimação frustrada realizada pelos Correios, o que atrai a incidência do art. 275 do CPC, que estabelece que a intimação nesses casos será realizada por oficial de Justiça: "Art. 275. A intimação será feita por oficial de justiça quando frustrada a realização por meio eletrônico ou pelo correio". Nesse contexto, em observância ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, vislumbra-se a necessidade da intimação ser realizada por oficial de justiça Posto isso, à falta dos requisitos reclamados pelo art. 1.022 do CPC, rejeito os embargos de declaração. Nesse contexto, em obediência aos princípios do contraditório, ampla defesa e do devido processo legal, vislumbra-se a necessidade da intimação ser realizada por oficial de justiça. Renove o CJU a diligência, conforme a decisão hostilizada. Publique-se.” Em suas razões recursais, o agravante requer a reforma da decisão agravada. Narra que ajuizou execução de título extrajudicial contra a agravada visando o recebimento do crédito de R$ 825.454,98. A pesquisa SISBAJUD restou parcialmente frutífera e, por essa razão, foi expedida carta postal para intimação ao mesmo endereço que fora efetivada a citação. A diligência restou negativa, constando no aviso de recebimento “desconhecido” e a pessoa que prestou essa informação não quis mencionar seu nome. O Juízo proferiu a decisão agravada que determinou a expedição de nova carta para intimação acerca do bloqueio dos valores, sob a justificativa de que “não há a informação de que a parte tenha se mudado”. Defende que a agravada tem por obrigação a manutenção de seu endereço atualizado perante o Juízo de origem. No entanto, ela nunca apresentou qualquer manifestação nos autos acerca de qualquer mudança, e, ainda assim, a carta de intimação destinada ao endereço no qual ela foi citada, ou seja, no qual ela efetivamente se encontrava por todo esse tempo, retornou com a informação “desconhecido”. Sustenta que a intimação acerca do bloqueio via SISBAJUD direcionada ao endereço pretérito presume-se válida, ainda que não recebida por ninguém. É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo. O agravante comprovou o recolhimento do preparo (ID no 60283996) e os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, ao Ministério Público para manifestação (art. 1.019, III, e art. 178, II, CPC). Após, retornem conclusos. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 17 de junho de 2024 14:35:12. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador